Tribunal: TJBA
Processo: 8037633-88.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037633-88.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RODRIGO COUTINHO SOARES COELHO e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA LOBATO DE LIMA PAULA

AGRAVADO: DIOCESE DE JI- PARANA e outros (2)

Advogado(s)
:
NEUMAYER PEREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de bloqueio da matrícula de imóvel de titularidade de pessoa jurídica da qual o
de cujus
era sócio, sob o fundamento de resguardar o acervo hereditário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de (i) contradição interna ao manter restrição sobre bem de pessoa jurídica (art. 49-A do CC) e (ii) omissão quanto à especificação dos danos de difícil reparação e à correlação com Ação Anulatória conexa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Inexistência de contradição interna. O acórdão construiu raciocínio lógico ao fundamentar a necessidade de relativizar a autonomia patrimonial diante do risco de esvaziamento dos haveres societários que compõem o espólio, não havendo descompasso entre os fundamentos e a conclusão. 4 - Omissão verificada e sanada para fins de integração do julgado. A existência de Ação Anulatória de atos societários impacta diretamente a legitimidade da alienação do imóvel, justificando a medida constritiva (LRP, art. 214, § 3º) para evitar que terceiros ingressem em cadeia dominial sob litígio. 5 - Em juízo de cautela, a proteção contra a dilapidação do patrimônio do espólio prepondera, momentaneamente, sobre o exercício pleno do direito de propriedade e o registro imobiliário, sem configurar violação ao
pacta sunt servanda
ou ao art. 5º, XXII, da CF/88. 6 - Integração para fins de prequestionamento dos dispositivos legais suscitados.

IV. DISPOSITIVO
8- Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 297, 301, 489, § 1º, e 1.022, I; CC, arts. 49-A e 421; CF/88, art. 5º, XXII; Lei nº 6.015/73, art. 214, § 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037633-88.2023.8.05.0000
, sendo parte(s) Embargante
RODRIGO COUTINHO SOARES COELHO e outros
e parte(s) Embargada
DIOCESE DE JI- PARANA e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça